Tribunal: TJDFT
Processo: 0735244-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na hipótese, cuida-se de monitória fundada em proposta comercial firmada entre as partes para a entrega de 500.000 (quinhentos mil) kits de teste rápido de Coronavírus, entregues na sede da ré/agravante, localizada em Guaxupé/MG, com pagamento a ser realizado por depósito.

2. Embora a praça do pagamento, o local de entrega das mercadorias e o domicílio do réu sejam situados em Guaxupé/MG, a ação foi proposta em Brasília/DF, sede das autoras/agravadas.

3. Ainda que se desconsidere a proposta comercial elaborada entre as partes, já que destituída de força executiva, incidiria o disposto no art. 46 do Código de Processo Civil, segundo o qual competente o foro de domicílio do réu nas ações fundadas “em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis”.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.